Tribunal: STF
Processo: HC 66931
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA. ART. 59
DO C.P.. 'WRIT' DENEGADO.
R.H.C. IMPROVIDO.
ESTANDO FUNDAMENTADA A SENTENÇA, QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA, SEM
EXCEDER O LIMITE LEGAL, NÃO PODE ESTA SER REVISTA NO ÂMBITO ESTREITO
DO 'HABEAS CORPUS', POIS DEMANDARIA APROFUNDADO E INADMISSIVEL
REEXAME DE PROVAS SOBRE OS DADOS DE FATO, A QUE SE REFERE O ART. 59
DO CÓDIGO PENAL.